Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700747-05.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CASA DO SUL COMERCIO DE SALGADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à incidência de ICMS sobre os encargos setoriais TUST e TUSD, relativos ao consumo de energia elétrica. Ante a informação do juízo de origem que revogou a decisão e extinguiu o feito em decorrência do pedido de desistência do autor (ID 17716193), reputo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.018 § 1o, do CPC. Arquive-se. e Brasília/DF, 26 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito